Tribunal: TJDFT
Processo: 0709583-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709583-32.2019.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: GERALDO SILVA AMORIM, JULIANO VASCONCELOS PADRAO AMORIM, GUSTAVO VASCONCELOS PADRAO AMORIM, DANIELA VASCONCELOS AMORIM DA SILVA PRADO, MARIA ELIZABETH VASCONCELOS PADRAO AMORIM DESPACHO Homologo o pedido de desistência do recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL formulado no ID no 42788992, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil/2015. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007